Tribunal: STF
Processo: ARE 1551571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. ANO DE 2015. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA DE PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO RE Nº 905.357. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual concedeu a implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos integrantes da Carreira de Professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da lei Distrital nº Lei nº 5.105/13 e condenou o réu a efetuar o pagamento da diferença entre os valores percebidos pela autora e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas.



    2. Nesta sede, o Ente Federativo requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) a suspensão do reajuste previsto na Lei nº 5.106/2013 é legítima, tendo em vista que a lei em referência, assim como outras que estabeleceram reajuste de remuneração de servidores públicos, foi aprovada sem observância do art. 169 da Constituição da República, bem como das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal; e b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357, decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal.



    3. O tema debatido no RE nº 905.357, com repercussão geral reconhecida pela maioria do Pleno, diz respeito à controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 3.1. O caso em análise, contudo, trata de eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei específica (Lei nº 5.105/2013) que reestruturou a carreira da autora. 3.2. Desta feita, por se tratar de adequação da remuneração de servidor público que teve sua carreira reestruturada por lei específica parcialmente implementada, e não de demanda acerca de direito dos servidores públicos em geral, quanto à revisão salarial, fica claro que o tema ora debatido não coincide com aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 3.3. Não há similitude fática, de modo que deve ser afastada a aplicação daquele precedente vinculante (RE nº 905.357 /RR) ao presente caso.



    4. A Lei nº 5.105/2013 reestruturou a Carreira de Professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e previu uma tabela de reajuste dos vencimentos básicos dos servidores pertencentes àquela categoria, a ser implementado de forma escalonada durante o intervalo regular de três anos, a contar do dia 1º de setembro de 2013 até 1º de setembro de 2015. 4.1. ADI nº 2015.00.2.005517- 6: “[...] 4. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. [...]”. (20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, DJE: 10/6/2015). 4.2. Logo, é possível afirmar que o argumento da ineficácia da lei concessiva de reajuste por insuficiência orçamentária só poderia ser considerado válido caso a insuficiência orçamentária ocorresse apenas no exercício financeiro em que foi aprovada a referida norma. Portanto, no caso dos autos, tal justificativa somente seria válida no ano de 2013. 4.3. O Distrito Federal implementou parcialmente o reajuste escalonado previsto na Lei nº 5.105/2013 nos dois primeiros anos de sua vigência (2013 e 2014), de modo que ficou inadimplente em relação à sua obrigação somente no terceiro e último ano de vigência da norma. 4.4. A justificativa de inexistência de dotação orçamentária apenas para o exercício financeiro de 2015 não merece acolhimento. 4.5. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...)4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.105/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas(...)” (07031210820198070018, Relator: Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, DJE: 10/12/2020).



    5. O § 1º do art. 17 da LRF determina que, os atos que criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado, devem ser instruídos com estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como indicação da origem dos recursos para o custeio. 5.1. A dotação orçamentária prevista para suportar as despesas criadas pela Lei Distrital nº 5.105/13, consistente no reajuste de forma escalonada para os anos de 2013, 2014 e 2015, foi objeto de discussão no âmbito do Poder Legislativo Distrital a fim de averiguar o impacto financeiro decorrente de sua efetiva implementação. 5.2. Ante a inexistência de argumento apto a macular a validade, legalidade e constitucionalidade que recai sobre a Lei nº 5.105/2013, inclusive em relação as exigências de caráter orçamentário, a sentença deve ser mantida.



    6. Recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 93, X; 165, § 9º; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente